Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação do embargado/réu para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em contradição ao tratar o rol da NR 15, anexo 14, como exemplificativo, mas afastando a insalubridade no caso concreto, e se tal questão configura vício sanável via embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
4. O acórdão embargado examinou detidamente a questão da insalubridade e afastou a incidência do adicional de insalubridade para agentes socioeducativos, mesmo considerando a possibilidade de interpretação extensiva do rol da NR 15.
5. A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam a modificar o resultado do julgamento, salvo situação excepcional de efeitos infringentes, o que não se configura no caso concreto.
6. Inexiste contradição a ser sanada, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tendo analisado os pontos relevantes para a solução da controvérsia, nos limites do pedido recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa ou contraditória.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 1.022; NR n.o 15 do MTE.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/08/2024, p. 03/02/2025.